Tribunal: TJSP
Processo: 2159895-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de revogação do arresto cautelar de bens. Inconformismo da requerida.
Indícios sólidos de que as empresas Ibex Logística e Ibex Transportadora constituem grupo econômico. Identidade de denominação no nome empresarial (Ibex), de sócios e de objeto social. Correta a cautela do juízo que deferiu a pesquisa e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de revogação do arresto cautelar de bens. Inconformismo da requerida.
Indícios sólidos de que as empresas Ibex Logística e Ibex Transportadora constituem grupo econômico. Identidade de denominação no nome empresarial (Ibex), de sócios e de objeto social. Correta a cautela do juízo que deferiu a pesquisa e arrestos de bens, via SISBAJUD E RENAJUD, das empresas do alegado grupo econômico.
Decisão mantida. Recurso desprovido.